Tribunal: TJPA
Processo: 0821063-47.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 15302 - Cadastro Ambiental Rural
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0821063-47.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FRONT NORTE AGROPECUARIA LTDA.

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO APRECIADO DENTRO DO PRAZO CONFERIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020. INÉRCIA AFASTADA. PRETENSÃO VISANDO A REDUÇÃO DE RESERVA LEGAL. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra suposta omissão do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará quanto à análise de pedido administrativo de redução da área de Reserva Legal do imóvel Fazenda Santa Isabel, registrado no CAR nº 2024/2269. A impetrante alegou inércia da Administração após o protocolo, em 08/08/2024, do requerimento dirigido ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, e pleiteou que fosse determinada decisão no prazo de 10 dias ou, alternativamente, concedida diretamente a redução da área de Reserva Legal para 50%. A autoridade coatora prestou informações no sentido de que o CAR foi analisado e validado em 10/09/2024, com manutenção de 80% da área de Reserva Legal, nos termos do art. 12, I, “a”, da Lei nº 12.651/2012, e que a redução postulada depende de juízo discricionário da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão administrativa quanto ao pedido de análise do Cadastro Ambiental Rural — CAR nº 2024/2269; e (ii) estabelecer se a impetrante possui direito líquido e certo à redução da área de Reserva Legal para 50%, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 12.651/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração procedeu à análise do Cadastro Ambiental Rural em 10/09/2024, atribuindo-lhe o status de “Ativo. Analisado, aguardando regularização ambiental”, conforme registrado no relatório técnico constante dos autos, afastando a alegação de omissão.

4.

O prazo previsto no art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 não foi ultrapassado, considerando-se o intervalo entre o protocolo do pedido e sua análise efetiva, não havendo falar em extrapolação do prazo legal.

5.

A redução da área de Reserva Legal, prevista no art. 12, § 4º, da Lei nº 12.651/2012, constitui faculdade conferida ao Poder Público, cuja implementação está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade, o que afasta a existência de direito líquido e certo à medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A análise tempestiva do CAR afasta a alegação de omissão administrativa.

2.
A redução da Reserva Legal, prevista no art. 12, § 4º, da Lei nº 12.651/2012, configura ato discricionário da Administração, não constituindo direito líquido e certo do particular.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, a unanimidade, denegar a segurança à impetrante nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0821063-47.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: FRONT NORTE AGROPECUÁRIA LTDA

ADVOGADO: MANOELE KRAHN (OAB/PR 43.592) e OUTROS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: RAFAEL F. ROLO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra suposto ato ilegal atribuído ao Senhor Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, fundamentado na omissão quanto à análise e decisão do pedido administrativo de redução da área destinada à reserva legal, registrada no CAR nº 2024/2269.

A impetrante alegou ter protocolado, em 8 de agosto de 2024, requerimento administrativo para análise do Cadastro Ambiental Rural — CAR nº 2024/2269, documento nº 2024/0000032200, dirigido ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, requerendo a apreciação de seu pedido de redução da área da Reserva Legal do imóvel Fazenda Santa Isabel, com a consequente aplicação do previsto no art. 12, § 4º, da Lei Federal nº 12.651/2012.

Sustentou o transcurso de mais de 90 (noventa) dias desde a formalização do pedido, sem que houvesse análise, o que configuraria violação ao direito de petição e de obtenção de resposta pela Administração.

Em relação à pretensão administrativa, informou que o Município de Jacareacanga/PA — onde se localiza o imóvel — possui extensão territorial de 1.053.257,6811 hectares, dos quais 579.933,57 hectares correspondem a terras indígenas homologadas, o que representa cerca de 55,06% do território municipal. Tal cenário preencheria os requisitos legais para acolhimento do pedido de redução da área de Reserva Legal para até 50%, para fins de recomposição.

Requereu a concessão da segurança para que se determine à autoridade coatora a decisão, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pedido administrativo ou, alternativamente, que este Tribunal de Justiça conceda diretamente a redução da área da Reserva Legal para 50%, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei Federal nº 12.651/2012.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Indeferi o pedido de tutela de urgência.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade prestou informações afirmando que o protocolo SIMLAM nº 2024/2269 foi analisado, tendo o respectivo CAR sido validado em 10/09/2024, com status
“Ativo. Analisado, aguardando regularização ambiental (Lei nº 12.651/2012)”
. Assim, o procedimento administrativo foi concluído com validação de 80% da Reserva Legal, nos termos do art. 12, I, alínea “a”, da Lei Federal nº 12.651/2012 — Código Florestal.

Ressaltou, contudo, que a redução da área da Reserva Legal, conforme o art. 12, § 4º, do Código Florestal, é faculdade da Administração, caracterizando ato discricionário, sujeito à conveniência e oportunidade.

Asseverou, ainda, que o pedido de redução exige maior aprofundamento técnico quanto ao impacto ambiental, considerando a possibilidade de criar precedente capaz de fragilizar a proteção ambiental.

Aduziu que, tendo havido análise e decisão administrativa, não subsiste a alegação de direito líquido e certo.

Ressaltou, por fim, que o prazo de 30 dias previsto no art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020 — que regula o processo administrativo no âmbito estadual — aplica-se após a conclusão da instrução. Como o pedido depende de manifestação do Conselho Estadual de Meio Ambiente — COEMA, não se pode considerá-lo ainda instruído.

Concluiu requerendo a denegação da segurança.

O Estado do Pará ratificou as informações, igualmente requerendo a denegação da ordem.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Muito embora tenha sido formalizado o requerimento administrativo (ID 23946552 - págs. 1 a 4; e ID 23946553), em 08/08/2024, cumpre observar que o Cadastro Ambiental Rural restou devidamente analisado em 10/09/2024, ostentando o status de “ATIVO”, inclusive passou a apresentar a seguinte condição
“Analisado, aguardando regularização ambiental (Lei nº 12.651/2012)”
, conforme pode ser constatado pelo Relatório de Análise Técnica (ID 23946555 – Pág. 7).

O art. 61 da Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da administração estadual, estabelece:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.

No caso presente, é possível constatar que, entre a data de formalização do requerimento administrativo já mencionado e sua efetiva análise pela Administração, não houve extrapolação do prazo legal previsto na legislação anteriormente citada.

Noutro giro, sobre o requerimento visando a redução da área da Reserva Legal do imóvel, é importante trazer à colação a previsão contida no art. 12, § 4º, da Lei Federal nº 12.651/2012. Confira-se:

“Art. 12.
Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel
, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

I - localizado na Amazônia Legal:

a)

80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas
;

(...)

§ 4º Nos casos da alínea a do inciso I,
o poder público poderá reduzir
a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento)
, para fins de recomposição, quando o Município tiver mais de 50% (cinquenta por cento) da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas.

Pois bem, cumpre observar que o legislador federal empregou o verbo “poderá” na redação do § 4º do art. 12 da Lei nº 12.651/2012, sinalizando, assim, que a redução da área de Reserva Legal está inserida no juízo discricionário da Administração, cuja prática se submete aos critérios de conveniência e oportunidade — razão pela qual não se pode falar em direito líquido e certo da impetrante.

Ante o exposto,
denego a segurança
, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/04/2025